Tribunal: TJBA
Processo: 8009792-89.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009792-89.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSEMEIRE OLIVEIRA BUFFONI Advogado(s): RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA. Constata-se, da análise dos autos, que o objeto da demanda, pagamento de diferença de adicional de insalubridade, carece de realização de prova pericial complexa a fim de que seja definido o correto grau de insalubridade a que estaria exposto o agravante. Sendo assim, a remessa dos autos ao Juizado Especial poderá dificultar a comprovação do alegado direito do recorrente. Como vem entendendo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, “a competência do juízo da Fazenda Pública para o Juizado Especial não pode ser fixada exclusivamente pelo valor da causa havendo que ser considerada a complexidade da causa”. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009792-89.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é Agravante ROSEMEIRE OLIVEIRA BUFFONI e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões constantes do Voto do Exma. Desembargadora Relatora. Salvador, .